Tribunal: TJPA
Processo: 0803345-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803345-76.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: AILTON CLEITON OLIVEIRA CORDOVIL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

1. DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PREJUDICADO. Alega, a impetrante excesso de prazo na análise do Pedido de Prisão Domiciliar, no entanto, conforme informações da autoridade coatora, o Pedido foi analisado e indeferido, em decisão datada de 16/04/2020, restando caracterizado a perda do objeto do presente Habeas Corpus com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal.

2. DA PRISÃO DOMICILIAR TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. O paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal. Além de que, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde. A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos. Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado. Dessa forma, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente, assim, dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento em parte do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias nove a onze do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de AILTON CLEITON OLIVEIRA CORDOVIL, em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0019931-22.2019.8.14.0401.

Narra o impetrante, em síntese que o paciente encontra-se cumprindo a pena de 05 anos e 04 meses, por crime não hediondo atualmente em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI). Consoante atestado de pena, o direito à progressão ao regime aberto do apenado se implementará em 22/07/2020, razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, mesmo havendo manifestação favorável pelo Parquet, até a presente data, o pedido não fora julgado estando evidenciado o fummus boni júris e o periculum in mora.

O processo foi primeiramente distribuído à relatoria da Desa. Maria de Nazare Gouveia, a qual observou a prevenção desta relatora (fl. 24).

Em sede de informações (fls. 34/35), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 05/09/2019.

- O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude de exceção de prazo para apreciação de pedido de prisão domiciliar.

- Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que o pedido foi apreciado na data de 16/04/2020 (seq. de n°69), tendo este juízo indeferido o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

- Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Ao receber os autos, constatei que a presente impetração perdeu seu objeto, pois, conforme se depreende o pedido de progressão de regime em prol do paciente já foi apreciado pela autoridade coatora, não ocorrendo excesso de prazo alegado pela Defesa, logo, torna-se prejudicada a análise do mandamus, face à patente perda de objeto. (fl. 46).

À fl. 48, a Defensoria Pública ingressou com Agravo Regimental, suscitando a reconsideração da decisão monocrática, para que decida com fundamentação motivada, sobre o direito do Agravante de cumprir o restante da sua pena em prisão domiciliar, conforme requerido na inicial. Requerendo ainda, que o presente agravo seja colocado a mesa para que a Egrégia Seção de Direito Penal, nos moldes do que determina o § 2º do art. 266 do RI - TJ/PA, enfrente o objeto e defira o provimento do writ.

Às fls. 54/56, conforme Decisão Monocrática, conheci do presente Agravo Regimental e concedi parcial provimento. Julgando prejudicado o alegado excesso de prazo por parte da autoridade coatora para a apreciação do pedido da Defesa, uma vez que já resta superado, e quanto ao mérito, no que tange à concessão de prisão domiciliar em razão dos riscos de contágio da Pandemia de Covid-19, não vislumbrei seu cabimento no momento, ocasião em que deneguei a liminar (fls. 54/56).

Nesta Superior Instância (fls. 60/66), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo não conhecimento do writ, pois utilizado como sucedâneo recursal, mas, caso seja conhecido, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão do excesso de prazo para apreciação do pedido de prisão domiciliar, bem como requerer a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação do paciente diante da propagação da doença nos presídios, bem como o tempo restante para a progressão para o regime aberto.

Adianto desde logo que conheço em parte e nesta parte denego a ordem impetrada.

1. DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

Alega, a impetrante excesso de prazo na análise do Pedido de Prisão Domiciliar, no entanto, conforme informações da autoridade coatora, o Pedido já foi analisado e indeferido, em decisão datada de 16/04/2020.

Do exposto, restou caracterizado a perda do objeto com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, o qual dispõe in verbis:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse sentido, destaca-se o aresto:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO HOMOLOGADO, COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE, AO ARGUMENTO DE QUE AUSENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO. A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR JÁ FOI ANTERIORMENTE ANALISADA EM MEDIDA SIMILAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE. DENÚNCIA QUE JÁ FOI RECEBIDA. PERDA DO OBJETO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO QUE CONHECIDO, ORDEM PREJUDICADA. (Habeas Corpus Nº 70078193968, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 23/08/2018).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS DIVERSAS. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Está prejudicada a ordem impetrada em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a prisão preventiva do coacto foi substituída, pelo juízo a quo, por medidas diversas. 2. Ordem prejudicada, à unanimidade. (TJPA - Habeas Corpus nº 0803150-28.2019.8.14.0000, Acórdão nº 1812833, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Seção de Direito Penal, Julgado em: 03/06/2019, Publicado em: 05/06/2019).

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

2. DA PRISÃO DOMICILIAR TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA PANDEMIA DE COVID-19.

No mérito, a impetrante requer a concessão de prisão domiciliar ao paciente, em razão da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação do mesmo diante da propagação da doença nos presídios, bem como o tempo ínfimo restante para a progressão para o regime aberto.

No entanto, o paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, não sendo o risco de contaminação ao Covid-19 justificativa legal para ensejar tal medida, eis que o mesmo sequer comprovou se enquadrar em uma das situações abaixo listadas, in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de

regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU AINDA, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. A situação excepcional pela pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que o paciente pertença ao grupo de risco, bem como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Ordem denegada. (TJSP - HC: 2063892-48.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/05/2020).

No que se refere ao contexto da pandemia do Covid-19, é sabido que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”.

Contudo, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, não havendo qualquer indicativo de que este esteja no grupo de risco do vírus.

Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

Nessa mesmo linha de raciocínio, destaco, o ofício nº 402/2020–DAB/GAB/SEAP, ao qual a administração penitenciária informa que o interior das casas penais dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidades de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de acordo com a disponibilidade do SUS. Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardara saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque o próprio sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise.

Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Dessa forma, destaco ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotados para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Dessa forma, razão não assiste o requerente.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento em parte do habeas corpus e, nesta parte, pela denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 13/06/2020